Tribunal: TCU
Processo: 010.624/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6528/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.624/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adenilson de Oliveira Silva (XXX.061.921-XX); Amanda de Mattos Pereira Mano (XXX.309.521-XX); Ana Graziele Lourenco Toledo (XXX.727.748-XX); Henrique Navarro Dias Goncalves (XXX.027.371-XX); Lucas Santos Freire (XXX.294.291-XX); Marileide Soares da Silva (XXX.130.021-XX); Marynna Karen Miranda Simoes (XXX.143.051-XX); Natalia Cristina de Oliveira (XXX.983.859-XX); Pamela dos Santos (XXX.871.318-XX); Thais Elisa de Moraes Dua (XXX.994.778-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.